Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO. FISIOTERAPIA, INFILTRAÇÃO DE PONTOS GATILHO COM LASER E ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA. NEUROMODULAÇÃO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. COBERTURA ASSEGURADA. DISSENSO ENTRE A CLÍNICA CREDENCIADA E A BENEFICIÁRIA. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. ÚNICO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO HABILITADO AO FOMENTO. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO SEGUNDO A OPÇÃO DA BENEFICIÁRIA E REEMBOLSO DO DESPENDIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM ESSA CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO. INVIABILIDADE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS. COBERTURA. NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO (CC, ART. 188, I). DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.